Tribunal: TJBA
Processo: 8001373-67.2023.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001373-67.2023.8.05.0111 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JUAREZ RIBEIRO COSTA e outros Advogado(s):D registrado(a) civilmente como TALLIS GABRIEL FRANCO DA CONCEICAO RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA CONTRA A ESTIPULAÇÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A DEFENSOR DATIVO, PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRELIMINARES REJEITADAS. NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO ANTE A INEXISTÊNCIA, NA COMARCA, DE DEFENSOR PÚBLICO DISPONÍVEL. LEGALIDADE DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM CUSTEADOS PELO ESTADO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. ATENDIMENTO AO TEMA Nº 984 DO STJ. VALOR ARBITRADO NA ORIGEM QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PLEITO DE REAJUSTE DOS HONORÁRIOS PARA OS VALORES DA TABELA DA OAB/BA FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que o condenou ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de honorários advocatícios em favor do defensor dativo Dr. Tallis Gabriel Franco da Conceição, nomeado para defender Juarez Ribeiro Costa em ação penal por lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, do CP). O apelante arguiu preliminares de nulidade da nomeação por suposta existência de Grupo Especializado da Defensoria Pública (Júri Itinerante) e incompetência do juízo criminal para fixar honorários. No mérito, sustentou a impossibilidade de arbitramento de honorários no processo criminal e, subsidiariamente, requereu redução do valor por considerá-lo excessivo. O defensor dativo, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso e pleiteou a majoração dos honorários com base na Tabela da OAB/BA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a validade da nomeação de defensor dativo diante da alegada existência de Grupo Especializado da Defensoria Pública; (ii) analisar a competência do juízo criminal para fixar honorários advocatícios contra a Fazenda Pública; (iii) avaliar a razoabilidade do valor arbitrado de R$ 4.000,00; e (iv) examinar a possibilidade de majoração dos honorários por meio de contrarrazões. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A preliminar de nulidade da nomeação de defensor dativo deve ser rejeitada, pois a Resolução nº 011/2019 da Defensoria Pública do Estado da Bahia, que criou o Grupo Especializado "Júri Itinerante", destina-se exclusivamente à atuação em processos afetos ao Tribunal do Júri, não tendo qualquer adequação ao caso concreto, que trata de ação penal pelo rito comum ordinário para apuração de lesão corporal em contexto de violência doméstica (Lei Maria da Penha). 4. O juízo criminal é competente para fixar honorários de defensor dativo quando não houver Defensoria Pública na comarca, na forma do art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB). No caso, a própria Defensoria Pública do Estado da Bahia informou oficialmente a inexistência de unidade Defensorial na Comarca de Itabela/BA e a impossibilidade de designação de Defensor Público para atuar no feito. O Estado não pode furtar-se de suas obrigações constitucionais de prestar assistência judiciária aos necessitados (CF, art. 5º, LXXIV), sob pena de incorrer em enriquecimento ilícito com o trabalho alheio, considerando o caráter alimentício da verba honorária. 5. O montante de R$ 4.000,00 fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional ao trabalho desempenhado pelo defensor dativo, que atuou com zelo desde a fase de resposta à acusação, participando de audiência de instrução e apresentando alegações finais em processo de média complexidade. Conforme o Tema 984/STJ, as tabelas da OAB servem apenas como referencial, não vinculando o magistrado, que pode arbitrar valor diverso quando considerar desproporcional. A fixação no patamar pleiteado pelo defensor (superior a R$ 25.000,00 conforme Tabela OAB) mostraria-se excessiva para atuação em único processo de rito ordinário, enquanto a redução pleiteada pelo Estado aviltaria o trabalho profissional realizado. 6. É inviável a majoração de honorários de defensor dativo em sede de contrarrazões, por tratar-se de recurso exclusivo do Estado, sob pena de violação ao princípio da non reformatio in pejus. As contrarrazões servem apenas para rechaçar as razões do recurso ou alegar questões de ordem pública, sendo via inadequada para formular pedidos de reforma da decisão. Se o defensor entendia inadequada a verba sucumbencial fixada, deveria ter interposto recurso próprio (apelação) no prazo legal. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso desprovido. Preliminares rejeitadas. Mantida integralmente a sentença que condenou o Estado ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de honorários ao defensor dativo. Negado o pedido de redução formulado pelo Estado e indeferido o pedido de majoração formulado pelo defensor em contrarrazões. Tese: "1. A Resolução que cria Grupo Especializado da Defensoria Pública para atuação no Tribunal do Júri não se aplica a processos criminais submetidos ao rito ordinário, sendo válida a nomeação de defensor dativo quando inexistente unidade Defensorial na comarca. 2. O juízo criminal é competente para fixar honorários de defensor dativo contra a Fazenda Pública quando não houver Defensoria Pública no local da prestação do serviço, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94, constituindo a sentença título executivo judicial. 3. As tabelas da OAB servem como referencial para fixação de honorários de defensor dativo, mas não vinculam o magistrado, que deve arbitrar valor razoável e proporcional ao trabalho desempenhado, considerando a complexidade da causa. 4. É inviável a majoração de honorários advocatícios em sede de contrarrazões, sob pena de violação ao princípio da non reformatio in pejus, devendo a parte inconformada interpor recurso próprio no prazo legal." JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STF, Súmula 523; STJ, Tema 984; STJ, REsp 871.543/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques; STJ, AgRg no AREsp 186.817/ES, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 22.04.2014; STJ, AgRg no REsp 1370209/ES; STJ, EDcl no REsp 1584898/PE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 02.08.2016; STJ, AR 5117/RS, Primeira Seção, j. 10.08.2022. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL nº 8001373-67.2023.8.05.0111, da Comarca de Itabela/BA, sendo Apelante o ESTADO DA BAHIA e, Apelado, JUAREZ RIBEIRO COSTA, representado pelo defensor dativo Dr. Tallis Gabriel Franco da Conceição. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO APELO E, REJEITANDO AS PRELIMINARES, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a Sentença de primeiro grau. E o fazem, pelas razões a seguir explicitadas.